Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-16.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002123-16.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA ROGGIA SOLDERA FERREIRA - CPF: 496.161.021-68 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002123-16.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1002123-16.2024.8.11.0006

Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Recorrida:

Marcia Regina Roggia Soldera Ferreira.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DE PENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência – MT PREV contra sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da autora, limitando sua incidência ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social e condenou à devolução dos valores descontados.

2.

A autora, pensionista de policial militar falecido, sustenta que os descontos aplicados estão em desacordo com o artigo 40, §18, da CF/1988 e a legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se é válida a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos recebidos pela autora, nos termos da legislação estadual e federal aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Federal n.o 13.954/2019 e o Decreto-Lei n.o 667/1969 preveem a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração de militares e pensionistas, mas sua aplicação foi afastada no Estado de Mato Grosso pela decisão do STF na ACO n.o 3396.

5. A legislação estadual (LC n.o 654/2020) determina a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, para servidores que ingressaram no serviço público antes da EC n.o 41/2003.

6. Precedentes das Turmas Recursais de Mato Grosso e do STF reafirmam a impossibilidade de incidência sobre a totalidade dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“É ilegal a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria ou pensão, quando a legislação estadual limita sua aplicação à parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §18; LC n.o 202/2004; LC n.o 654/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO n.o 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.11.2022; TJ-MT, RI n.o 10085646220238110001, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, 1a Turma Recursal, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002123-16.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1002123-16.2024.8.11.0006

Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Recorrida:

Marcia Regina Roggia Soldera Ferreira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mato Grosso Previdência – MT PREV
.

Ação:
de
Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial
Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (
Id.

253431687)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, declarando
a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da autora recorrida, incidindo somente no que superar o teto da previdência social e condenou a requerida MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a devolver a soma dos descontos incidentes.

Recurso Cível Inominado
(Id.
253431688
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id
.
253431690
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1002123-16.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1002123-16.2024.8.11.0006

Recorrente:
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Recorrida:

Marcia Regina Roggia Soldera Ferreira.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Mato Grosso Previdência
– MTPREV contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Restituição de Contribuição Previdenciária proposta por
Marcia Regina Roggia Soldera Ferreira
em face da recorrente.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida, em síntese,
é pensionista de militar aposentado pelo Estado de Mato Grosso, afirmando que a parte requerida está efetuando descontos em sua pensão de forma equivocada, afirmando que a contribuição previdenciária deveria incidir apenas na diferença entre o teto da previdência e o valor final do benefício recebido, sendo que, na realidade, segundo ela, estão aplicando a alíquota em todo o montante.

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Registre-se que
a Lei n.° 13.954/2019, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares, que incluiu o artigo 24-C no Decreto-Lei n.o 667/69, assim preceitua:

“Lei Federal no 13.954/2019:

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020;

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”.

“Decreto-Lei 667/69:
Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.
(Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)”.

Outrossim, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n6.o 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual no artigo 2o da Lei Complementar n.o 202 de 28 de dezembro de 2004, que passou a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Artigo 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II – 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do
déficit atuarial
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo
. (Acrescentado pela LC 654/2020)
(...)
§ 7o
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de
2 de julho
de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de
16 de dezembro
de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
.”
[destaque nosso]

Em ato contínuo, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária n.o 3396 no Supremo Tribunal Federal, buscando declarar a inconstitucionalidade das normas federais (artigo 24 da Lei Federal n.o 13.957/2019 e artigo 24-C,
caput
, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 667/69) aplicadas para os servidores militares estaduais.

Na Ação Cível Originária 3396 foi julgado procedente o pedido, determinando que a União se abstenha de aplicar sanções legais ou administrativas ao Estado de Mato Grosso pela cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares em percentual diverso (14%) do aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).

Por conseguinte, a matéria foi pacificada mediante a edição da sumula n.o 12 das Turmas Recursais deste Tribunal:
“
É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396”.

Entretanto, verifica-se,
in casu
, que a recorrida é pensionista de policial militar falecido do Estado de Mato Grosso e tem razão quanto à impossibilidade da referida alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o artigo 40, § 18, da Constituição Federal. A LC estadual n.o 202/2004, com a redação dada pela LC estadual n.o 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
POLICIAL MILITAR
. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO.
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020.
ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal.
2- Quanto aos juros e à correção monetária nas condenações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento que nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, os juros de mora serão calculados pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-
E. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(TJ-MT - RI: 10085646220238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023).”

Ademais, em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade, ou não, se o servidor estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003, a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos.

Se o ingresso foi antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria. Contudo, se o ingresso foi depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Diante disso, considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”. 2. As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10131261620208110003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC No 41/03 – ART. 40, §§ 3o E 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EC No 20/98 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – ADICIONAL noturno – VERBA NÃO CONSIDERADA NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – ILEGALIDADE DO DESCONTO – TEMA 163 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias temporárias daquele que ingressou no serviço público antes da vigência da EC no 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, conforme redação dada pela EC no 20/98. Aplicação do entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência desta Turma Recursal.

(TJ-MT - RI: 10060897020228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Ademais, a sentença de primeiro grau fixou corretamente as alíquotas e a base de cálculo para incidência dos descontos previdenciários.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (GRATIFICAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA) – POLICIAL MILITAR CONVOCADO PARA O SERVIÇO ATIVO - PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 – APLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos. Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001882-33.2019.8.11.0001, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/10/2020)”.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025